Tribunal: TJDFT
Processo: 0705352-65.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705352-65.2020.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF APELADO: ALEXANDRE RICARDO SIQUEIRA D E C I S Ã O Trata-se de recurso de apelação interposto por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF (ID 25688467) contra sentença (ID 25688454) pela qual julgados parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos de ação de cobrança ajuizada contra ALEXANDRE RICARDO SIQUEIRA (ID 25688411). Não foram apresentadas contrarrazões (ID 25747896). É o relato do necessário. DECIDO. Nos termos do art. 932, III do CPC/2015 e art. 87, III do RITJDFT, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O recurso não merece conhecimento porque intempestivo (não atendimento a pressuposto recursal de admissibilidade). O prazo de quinze dias para interposição do recurso de apelação conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a Advocacia Pública, a Defensoria Pública ou o Ministério Público são intimados da decisão recorrida (art. 1.003, caput e § 5o do CPC/2015). Considera-se como dia de começo do prazo o dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê quando a citação ou a intimação for eletrônica (art. 231, V do CPC/2015), ou, ainda, da data de publicação quando a intimação se der pelo Diário da Justiça impresso ou eletrônico (art. 231, VII do CPC/2015). Conforme prevê a legislação processual, as intimações devem ser realizadas sempre que possível por meio eletrônico (art. 270 do CPC/2015). Se tal meio for inviável, ou seja, quando não realizada a intimação por meio eletrônico, considerar-se-á feita pela publicação dos atos no órgão oficial (art. 272 do CPC/2015). A Lei 11.419/2006, que dispõe sobre a informatização do processo judicial, igualmente estabelece que as intimações serão feitas por meio eletrônico, prevendo ainda que se considera como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico, bem como que os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que seguir ao considerado como data da publicação (art. 4o, §§ 3o e 4° da Lei 11.419/2006). O Provimento 12 de 17/08/2017 do TJDFT, que regulamenta o processo judicial eletrônico no âmbito das unidades judiciais da primeira instância, também estabelece que, no processo eletrônico, todas as citações, intimações e notificações, inclusive da Fazenda Pública, serão realizadas por meio eletrônico (art. 43). Prevê ainda que, como regra, será considerada realizada a intimação eletrônica na data em que o ato judicial for publicado no Diário da Justiça Eletrônico, na forma do artigo 45 do Provimento, ou, subsidiariamente, na data em que o intimando tiver inequívoca ciência quanto ao integral conteúdo da decisão em momento anterior à publicação (art. 60). No caso em análise, a sentença recorrida foi proferida em 23/02/2021 (ID 25688454), disponibilizada no Diário de Justiça Eletrônico em 25/02/2021 (ID 25688456) e publicada no dia útil subsequente, em 26/02/2021 (sexta-feira). Prazo recursal que teve início no dia útil seguinte, 01/03/2021 (segunda-feira). Embargos de declaração opostos por FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF em 10/03/2021 (ID 25688463) não foram conhecidos por intempestividade (ID 25688464). Apelação interposta em 26/03/2021 (ID 25688467). Conforme consignado na decisão pela qual não conhecidos os embargos da apelante, a oposição dos declaratórios interrompe o prazo para a interposição de outros recursos cabíveis contra a mesma decisão (art. 1.026, caput do CPC/2015), salvo quando intempestivos (ID 25688463). Embargos de declaração seguem a regra: se intempestivos ou manifestamente incabíveis não produzem efeitos em relação a prazo recursal. Ou seja: não conhecidos em razão de intempestividade ou do manifesto não cabimento, nenhum dos efeitos dos embargos de declaração será produzido, o que significa dizer, por exemplo, que não terão o efeito de impedir o transcurso do prazo recursal, nem, eventualmente, o trânsito em julgado (DIDIER JUNIOR, Fredie. CUNHA, Leonardo Carneiro da. Curso de direito processual civil: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e querela nullitatis, incidentes de competência originária de tribunal. 13. ed. reform. Salvador: JusPodivm, 2016.p. 277). De se ver que o recorrente não se insurgiu contra a decisão pela qual não conhecidos os embargos de declaração por intempestividade. Logo, prazo recursal que teve início em 01/03/2021, embargos de declaração não conhecidos (ID 25688463), apelação interposta somente em 26/03/2021 (ID 25688467), prazo quinzenal (art. 1.003, § 5o do CPC/2015) que já havia se escoado em 19/03/2021. Recurso manifestamente intempestivo, portanto. Ressalte-se, ademais, que no indicador de indisponibilidade do PJe (https://www.tjdft.jus.br/pje/monitoramento/indicador-de-indisponibilidade-do-pje) não consta qualquer registro de ocorrência na data do término do prazo recursal. Ante o exposto, não conheço do recurso com fundamento no art. 932, III do CPC/2015 c/c art. 87, III do Regimento Interno do TJDFT. Apelado revel sem advogado. Não fixação de honorários recursais (art. 85, § 11 do CPC/2015). Previno as partes de que oposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais, mera manifestação de inconformismo com o decidido e postulação meramente infringente estará sujeita a imposição da multa prevista no art. 1.026, § 2° do CPC/2015. Publique-se. Intime-se. Brasília, 24 de maio de 2021. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora